Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0700471-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: VANESSA BARBOSA DOS SANTOS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra decisão que indeferiu a liminar de busca e apreensão e determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos: Vistos, etc. Entende-se necessário o efetivo recebimento da notificação pelo réu, para o devido cumprimento do requisito formal previsto no art. 2o, §2o do Dec.Lei 911/69, consoante entendimento dos seguintes precedentes análogos do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS. DECRETO-LEI No 911/69. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO DEVEDOR. AVISO DE RECEBIMENTO DEVOLVIDO PELO MOTIVO "AUSENTE". MORA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. A admissão de novas questões fáticas e novos documentos com a apelação somente é possível se a parte demonstrar a hipótese excepcional prevista no artigo 435 do Código de Processo Civil, ou que deixou de juntá-los ou apresentá-los no juízo de origem por motivo de força maior. 2. A juntada extemporânea de documento pelo apelante não é capaz de sanar a irregularidade da petição inicial, uma vez que não se trata de documento novo, conforme artigo 435 do Código de Processo Civil, além de não ter informado óbice à apresentação do documento solicitado. 3. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 4. Embora desnecessária a recepção da notificação pelo próprio devedor, exige-se a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorreu no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo "ausente", hipótese que não configura a mora. Precedentes. 5. Apelação não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1312654, 07058162520208070009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVEL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EMENDA NÃO CUMPRIDA. CONSTITUIÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Facultada à parte autora emendar à inicial, não havendo cumprimento da ordem nos termos determinados, a solução unicamente formal da pretensão, sem análise do mérito, é medida que se impõe (CPC, art. 321, parágrafo único). 2. Ao proceder à consulta do andamento dos autos no Sistema PJe, 1a Instância, deu-se também a intimação do d. patrono da apelante, quando registrou ciência da decisão que determinou a emenda à inicial (id.18334587) em 29/06/2020, às 23:59:59, e que o prazo para sua manifestação, cujo termo final ocorreu no dia 20/07/2020, às 23:59:59, transcorreu in albis. 2.1 Do despacho proferido pelo d. juízo a quo, que embora não tenha sido publicado no DJe, tem-se por regularmente consumada a intimação eletrônica realizada ao patrono da parte. Trata-se de modo pela qual se dão as comunicações dos atos processuais, forma que está amparada na PORTARIA GC 160 de 11 de outubro de 2017, que regulamentou o disposto no § 1o do art. 246 do CPC, expressa no sentido de que, se o advogado efetuar cadastro como parceiro de expedição eletrônica no PJe, a intimação eletrônica realizada pelo sistema, além de prevalecer sobre a publicação no DJe, será por ela substituída. 3. A notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, configurando, por isso, pressuposto processual para o ajuizamento de demanda de busca e apreensão, razão por que cumpre à parte autora municiar a inicial com a prévia notificação da parte devedora. 4. O entendimento jurisprudencial predominante aponta no sentido de que a notificação deve ser efetivamente entregue no endereço fornecido pelo devedor no contrato, sendo desnecessário que seja recebida pelo próprio devedor. Isso porque constitui manifestação formal do credor quanto à sua opção pela rescisão do contrato em face da mora do devedor, circunstância que assim se apresenta como condição inderrogável para a concessão da liminar de busca e apreensão 5. Na devolução do AR da notificação de mora por motivo de ausência (ausente) do destinatário, tal enseja a renovação da diligência, situação diversa da devolução por mudança (mudou-se) que se reputa válida a entrega se o devedor não comunicou a alteração do endereço declarado no contrato. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1286979, 07059727720208070020, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 18/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista que, nos presentes autos, no AR anexado ao ID. 109944323 anota-se que retornou sem cumprimento, após três tentativas, conclui-se pelo não cumprimento do requisito formal. Dessa forma, nos termos do art. 321 do CPC, faculto à parte Autora o prazo de 15 (quinze) dias para juntar nos autos AR comprovando a efetiva notificação do réu, sob pena de indeferimento. Intime-se. Itapoã-DF, 30 de novembro de 2021 11:25:18. MARCELO CASTELLANO JUNIOR SIGILOSO Juiz de Direito Argumenta que comprovou a mora do agravado, que decorre do simples vencimento da parcela, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Afirma que a impossibilidade de entrega da notificação, pelo motivo ausente, não pode prejudicar o agravante. Colaciona precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pretende que seja concedida a liminar de busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, Modelo AGILE EF HB LTZ 1, Chassi 8AGCN48X0ER146203, Fabricação 2013, Modelo 2014, Cor PRETA, Placa KPX3467, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem (no 0703331-79.2021.8.07.0021), verifica-se que o endereço constante do contrato de alienação fiduciária é Quadra 3 conjunto F, no 106, Fazendinha Itap, CEP 71596-318 (ID 109944319). Percebe-se, ainda, que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço constante do contrato (ID 109944323), retornando o AR “Ausente”, após três tentativas. Importante registrar que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão apenas à comprovação do envio da notificação extrajudicial para o endereço do devedor indicado no contrato, sendo prescindível a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO para deferir a liminar de busca e apreensão do veículo Marca CHEVROLET, Modelo AGILE EF HB LTZ 1, Chassi 8AGCN48X0ER146203, Fabricação 2013, Modelo 2014, Cor PRETA, Placa KPX3467, devendo o processo prosseguir até os seus ulteriores termos. Cumpra-se. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 18 de janeiro de 2022